Tribunal: TJMT
Processo: 0013182-14.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013182-14.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIDEUS DE MOURA ARAGAO (APELADO), CLEIA NATTES DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 924.011.201-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO

– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
QUE ENSEJA DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DO DELITO –
ABSOLVIÇÃO MANT
IDA
–
RECURSO
DESPROVIDO.

Se a prova existente nos autos não evidencia de forma segura a autoria do delito de
tentativa de roubo
imputado
ao
apelad
o
, não há falar em decreto condenatório, à míngua de provas cabais nesse sentido, não bastando para tanto meras suposições e conjecturas, sendo a
ratificação
da absolvição medida impositiva, em observância ao aforismo
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO

DIDEUS DE MOURA ARAGÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
2
a
Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT
que,
nos autos da ação penal n.o
0013182-14.2019.8.11.0064
,
julgou improcedente a denúncia e
absolveu
DIDEUS DE MOURA ARAGÃO

da imputação da prática do delito
previsto n
o
artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal
,
nos termos do art. art. 386, inc. VII, do CPP
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
220230684
, o
i.
Parquet
almeja a
condenação

do réu nos termos em que denunciado
, sob o fundamento de
que as provas produzidas em juízo são suficientes para respaldar
o
édito condenatório.

A i. Defesa apresentou
contrarrazões
vistas ID
220230686
,
nas quais

refuta os argumentos expendidos
,
para ao final
requerer seja negado provimento ao recurso.

A seu turno
,
a
i.
Procuradoria
-
Geral de Justiça
,
em parecer lançado
no ID
199513199
,
opina pelo
conhecimento e
desp
rovimento
do
apelo
.

É o relatório.

À douta
R
evisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
220230682
)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pel
o
Parquet
.

Verte da denúncia que,
no dia 23
/
12
/
2019, por volta das 10h40min, no estabelecimento comercial denominado “KI Joias”, localizado na Avenida Rui Barbosa, Bairro Centro, n
a
cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
DIDEUS MOURA ARAGÃO
tentou subtrair, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, objetos de valor que guarneciam o estabelecimento da vítima
Cleia
Nattes
do Nascimento
, somente não tendo consumado o delito patrimonial por circunstâncias alheias à sua vontade
.

De acordo com a narrativa ministerial, a vítima
notou que o acusado passava por diversas vezes em frente ao seu estabelecimento, sempre olhando para o interior
da loja
, tendo inclusive, em uma das vezes
,
passado bem devagar e ao chegar ao final da rua, olhado para trás, em direção ao recinto comercial.

A
vítima precisou se
ausentar
,
contudo
, informou a sua funcionária que se acaso o denunciado
retornasse
, não era para ela abrir a porta
.
Momentos depois
, o
réu

tentou
adentrar
ao interior do
local,

ma
s
a
funcionária da loja
se recuso
u
a abrir e então,
DIDEUS
tentou
forçar
a entrada
,
razão pela qual foi acionada
a empresa que realiza a segurança do
estabelecimento
.

Diante disso, os vigilantes compareceram ao comerci
o
e realizaram a abordagem e detenção do acusado, o qual se encontrava nas proximidades do estabelecimento e portava um

simulacro de arma de fogo
em su
a cintura. Após a detenção do denunciado, a guarnição da polícia militar fora acionada, tendo os policiais promovido a prisão do
acusado
, bem como apreen
são de
simulacro de arma de fogo
em seu poder
.

Por tais fatos
,
o acusado
fo
i
denunciado

pelo delito de roubo
tentado
e, após regular instrução criminal,
sobreveio sentença de
im
procedência
da acusação,
em face do que
o d. representante do Ministério Público interpôs
recurso
,
vindicando a
condenação
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo ao enfrentamento da tese recursal.

Do pedido de
condenação
:

Referindo que há prova judicializada suficiente a sustentar o desfecho condenatório, notadamente diante da
assertivas apresentadas pela vítima
, contextualizando o
ilícito
, bem como as declarações do réu na fase policial
; o
Parquet
vindica
a
condenação

pelo
crime
de
tentativa
de roubo
.

Contudo,
analisados os autos, estou convencido de que
a pretensão
condenatória não
merece pro
sperar
.

Nota-se que a
materialidade
do delito está comprovada por meio de auto de prisão em flagrant
e
, boletim de ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e pelas declarações colhidas em Juízo durante a instrução processua
l. Contudo,

no que
pertine
à
autoria delitiva
, contrariamente ao alegado pelo
Parquet
, esmiuçando o conjunto probatório, concluo que
a prática do ilícito imputado
ao
ré
u
não se apresenta indene de dúvidas.

Isso porque, c
onquanto
o
órgão ministerial
alegue
em suas razões

que o acusado teria confirmado sua presença no local dos fatos extrajudicialmente
e que houve
o início dos atos executórios do ilícito
,
na medida em que

o réu

“
permaneceu por tempo considerável em frente
da loja, batendo na porta e tentando forçar sua entrada
”
, tudo a demonstrar o
animus
furandi
presente
em sua
conduta
,
tenho que tais afirmações não são o suficiente para amparar tal conclusão.

Como bem registrado nos autos da r. sentença, as circunstâncias do caso concreto
revelam

que
a prova oral colhida em
j
uízo
, embora aponte indícios
da prática delituosa, por si só
,
não
é

completa
e suficiente

para concluir, de forma
categórica
,
que a
autoria
do crime
reca
í
sobre
o réu.

Com efeito, verifica-se que
conquanto tenha permanecido em silêncio na fase judicial (ID
220230660
), perante a autoridade policial (ID
220229287
, pág. 21/22)

o acusado

declarou que esteve na frente da loja e tentou entrar no estabelecimento para perguntar o preço de alguns relógios, no entanto, como a proprietária não abriu a porta,
retirou-se do local,
negando qualquer intenção de subtrair os produtos
; no mais, declarou que portava um simulacro de arma de fogo para sua defesa pessoal.

Outrossim, d
a análise dos autos, extrai-se
as declarações da vítima
Cleia
Nattes
em juízo
(ID
220230660
)
, no sentido de que, embora não estivesse em seu estabelecimento comercial no momento em que os f
atos
ocorreram
,
obs
ervou
pelas filmagens

que o acusado permaneceu em frente à loja por aproximadamente 10 (dez) minutos, tentando forçar a sua entrada; contudo, a funcionária
se negou a abrir
e
em razão da conduta “
estranha
” que o réu apresentava
,

acionou a empresa de segurança privada que rapidamente
foi
ao local e
realizou a procura de suspeitos
, apreendendo um homem nas proximidades, portando um simulacro de arma de fogo.

A
testemunha
Sandraerli
de Souza
, funcionária do estabelecimento e quem, de fato, presenciou o ocorrido
,
declarou
em juízo
que viu um indivíduo com “
atitude estranha
” passar em frente à loja e após alguns minutos essa mesma pessoa teria retornado ao estabelecimento e tentado adentrá-lo, contudo, como a porta sempre fica trancada, ele começou a bater e forçar a abertura dela. Assim, por entender que tal atitude não era compatível com a de seus clientes,
Sandraerli

ficou com medo,

se escondeu nos fundos da loja e acionou a empresa que realizava a segurança privada do local.

A
o ser questionad
a
especificamente em juízo
se o indivíduo portava algum objeto ou teria exibido arma de fogo, a testemunha compromissada elucidou que não o viu portando nenhum
armamento
; outrossim, afirmou

o que lhe chamou atenção na ação e a fez
acionar
ajuda “
foi o jeito dele chegar, eu vi que ele era uma pessoa estranha e do jeito que eu vi o reflexo dele na porta eu já fui rapidamente pra dentro
”.

Além disso,
Sandraerli
de Souz
a,
declarou
que
não saberia reconhecer quem foi o agente
, porque
a ação foi rápida e tão logo ela viu a pessoa se aproximando da porta da loja
,
foi para os fundos do estabelecimento
, além de afirmar que não esteve na presença do acusado em nenhum momento.
A
ssim, nas palavras da testemunha em juízo:

“
Na época eu tinha visto vagamente
porque
ele passou na frente da loja, mas
pra
dizer que reconheço,
eu não reconheceria, pois ele passou rapidamente
.
Quando eu
vi ele
na porta eu fui
pra
dentro e fiquei lá no fundo e ele ficou batendo na porta insistindo
. Quando ele parou de bater voltei
pra
frente da loja e ele já tinha saído.
Depois os policiais
pegaram ele
e me mostraram uma foto,
mas eu não reconheci porque não fiquei olhando
pra
ele
.
Vou
estar sendo
injusta se falar que foi ele, porque não fiquei olhando
pra
ele
.
”
(Mídia digital presente no ID 220230660)
.

Ademais, o
Policial Militar responsável p
or atender a
ocorrência,
Vanilson
Rocha
declarou
em juízo
, em síntese, que
a guarnição recebeu um chamado
acerca de uma suposta
tentativa de roubo e, segundo informações da empresa de segurança, o indivíduo estaria detido. No local, os milicianos verificaram a veracidade dos fatos e durante a abordagem foi encontrado um simulacro na cintura do acusado
, bem assim se recordou que a
proprietária do estabelecimento percebeu que o acusado passava por várias vezes em frente ao local e detectou que se trataria de uma tentativa de roubo
(ID
220230660
)
.

Dentro dess
e contexto,
não há como se atribuir indene de dúvidas a autoria da prática delitiva ao apelado
.

A uma
,
porque
não restou demonstrada seguramente a ocorrência
do início dos atos executórios do ilícito
e sua interrupção por circunst
â
ncias alheias à vontade do agente apt
a
s
a configurar a tentativa,
visto que não foi constatada nenhuma espécie de violência ou grave ameaça con
tra a
vendedora
do estabelecimento
, tão pouco restou evidenciado o arrombamento da porta ou a utilização do citado simulacro de arma de fogo para despertar temor à
funcionária
.

Além disso, mesmo que
existam
indícios extraídos do próprio interrogatório extrajudicial do acusado,
DIDEUS
esteve no local e bateu na porta do estabelecimento, não há como se inferir apenas por essa declaração,
que sequer foi ratificada em juízo
, a intenção de sua conduta.

Não bastasse isso,
a única testemunha ocular do fato
, a funcionária da loja,
não reconheceu o acusado
, que, frise-se, teve sua prisão perpetrada em local distinto do estabelecimento comercial.

N
ão se pode olvidar que
o acusado não confessou a prática delituosa em sede policial, tão somente admitiu
que esteve na frente da loja e tentou entrar no estabelecimento para perguntar o preço de alguns r
elógios

e mesmo se assim o fosse, é certo que de acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“
ainda que o recorrente confessasse o crime em sede inquisitorial, tal elemento jamais poderia
supedanear
, isoladamente, a sua condenação
”,

ex
vi
do

RHC 72.929/MG, Rel. Min
istro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017,
DJe
22/02/2017
.

Desta feita,
as provas angariadas no decorrer da instrução processual não foram aptas a demonstrar, de forma incontestável, a responsabilidade criminal que o
Parquet
pretende imputar ao
réu e, embora n
ão desconheç
a
a probabilidade de
o
apelad
o

ter intentado uma prática delituosa
, não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúne mera presunção de que, por
“
ter uma atitude estranha
”
,
o

apelad
o
inequivocamente
tivesse
o desígnio
de assaltar o estabelecimento
, constatação que não é corroborada por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório
.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o acusado realmente participou da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Todavia, por ser cediço que
para embasar um veredito de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à materialidade e autoria delitivas
,
não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, e, inexistindo provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime imputado
ao
apelad
o
, a r. sentença absolutória deve ser mantida
pois, diante da dúvida razoável, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.

Nesse sentido, transcrevo trecho do magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado.
É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”

(
In:

Código de Processo Penal Comentado
. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). Negritei.

Pertine
reafirmar a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema:

“
[...]
A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. A condenação só é admitida quando há prova evidente sobre a autoria e materialidade delitiva. A dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório.”
(TJMT – N.U 0001139-79.2011.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019,
Publicado
no DJE 27/05/2019)

Desse modo, cumpre ratificar o acerto do d. juízo
a quo
,
não havendo falar em
condenação

pelo ilícito de tentativa de
roubo
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação crim
inal interposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, mantendo
incólume
a r. sentença absolutória

proferida
pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
nos autos da ação penal n.o
0013182-14.2019.811.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024